Tribunal: TJSP
Processo: 1500542-26.2020.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação que se impõe. Absorção, porém, da posse de arma, reconhecido o tráfico armado. Diminuição da pena, mantido o regime inicial fechado. Recurso provido em parte.